Tribunal: TJPA
Processo: 0808219-47.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808219-47.2021.8.14.0040

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: OZINALDO DIAS BORGES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL DESOCUPADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de danos morais proposta por Ozinaldo Dias Borges, declarando inexigível débito de R$ 933,21 referente ao período em que a unidade consumidora estava desocupada (janeiro de 2019 a agosto de 2021). A sentença também julgou improcedente o pedido reconvencional da requerida, que pleiteava a condenação do autor ao pagamento de R$ 19.940,57, e condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se as cobranças realizadas pela concessionária de energia elétrica no período em que o imóvel estava desocupado são legítimas;
(ii) verificar se a sentença, ao declarar a inexigibilidade do débito e julgar improcedente o pedido reconvencional, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As relações entre as partes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se os princípios da vulnerabilidade do consumidor e da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).

Os documentos apresentados comprovam que o imóvel vinculado à Conta Contrato nº 3005755599 estava desocupado no período questionado, e a apelante não demonstrou a efetiva prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica nesse período, descumprindo o princípio da transparência (CDC, art. 6º, III).

A ausência de comprovação da origem e da regularidade das cobranças fere o dever de informação, sendo aplicável a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual eventuais prejuízos decorrentes da ausência de consumo efetivo devem ser suportados pela concessionária, que se beneficia economicamente do monopólio do serviço.

A jurisprudência é firme no sentido de que a cobrança por serviços não efetivamente prestados configura prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo ilegal a cobrança de tarifas durante o período em que a unidade consumidora permaneceu desligada ou desocupada.

O pedido reconvencional da apelante não se sustenta, pois não foram apresentados elementos que comprovassem a regularidade do débito pleiteado, sendo correta a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de tarifas de energia elétrica por unidade consumidora desocupada ou desligada caracteriza prática abusiva e ilegal, em razão da ausência de prestação efetiva do serviço.

A responsabilidade pela comprovação da regularidade das cobranças recai sobre a concessionária, sob pena de inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

O reconhecimento da inexigibilidade de débitos indevidos em relações de consumo fundamenta-se no princípio da transparência e na Teoria do Risco do Empreendimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, e 42, parágrafo único; CC/2002, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-AC, Recurso Inominado Cível nº 0003699-96.2017.8.01.0002, Rel. Juiz Gilberto Matos de Araújo, j. 29/11/2018.

TJ-RO, Recurso Inominado Cível nº 7002467-08.2023.822.0010, Rel. Juíza Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza, j. 19/08/2024.

TJ-AM, Apelação Cível nº 0629081-22.2021.8.04.0001, Rel. Desª Maria das Graças Pessoa Figueiredo, j. 17/03/2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de dano moral proposta por
Ozinaldo Dias Borges.

A sentença recorrida declarou inexigível o débito questionado, referente ao período de janeiro de 2019 a agosto de 2021, no montante de R$ 933,21, vinculados à Conta Contrato nº 3005755599, além de julgar improcedente o pedido reconvencional formulado pela requerida, que pleiteava a condenação do autor ao pagamento de R$ 19.940,57. Condenou ainda a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões de apelação, a recorrente sustenta que as cobranças realizadas estão em conformidade com a legislação pertinente, alegando que a responsabilidade pelo pagamento das faturas é do titular da Conta Contrato, cabendo ao consumidor efetuar o cancelamento formal do contrato em caso de desocupação do imóvel. Requer a reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório

.

O recorrido não apresentou contrarrazões (id. 16609956).

O Ministério Público, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando a vulnerabilidade do consumidor e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Concluiu que a decisão de primeiro grau está em consonância com o ordenamento jurídico e com os precedentes jurisprudenciais

.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

O objeto do presente recurso refere-se à análise da validade das cobranças realizadas pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., vinculadas à Conta Contrato nº 3005755599, entre janeiro de 2019 e agosto de 2021, período em que o recorrido afirma que a unidade consumidora encontrava-se desocupada e desconectada do fornecimento de energia elétrica. Além disso, debate-se a procedência do pedido reconvencional da apelante e a condenação por danos morais.

A relação entre as partes é caracterizada como de consumo, uma vez que o recorrido é consumidor final do serviço de fornecimento de energia elétrica. Assim, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto no art. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990.

No caso em análise, resta demonstrada a vulnerabilidade do recorrido frente à apelante, especialmente em razão de se tratar de uma relação assimétrica de consumo, onde a apelante exerce monopólio na prestação do serviço essencial de energia elétrica. Nesse contexto, é plenamente aplicável o art. 6º, VIII, do CDC, que dispõe sobre a inversão do ônus da prova quando verossímeis as alegações do consumidor e constatada sua hipossuficiência

.

Os elementos dos autos indicam que o imóvel vinculado à Conta Contrato nº 3005755599 esteve desocupado no período impugnado, conforme alegado pelo recorrido e corroborado pelos documentos apresentados. A apelante não comprovou a efetiva prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica durante o período questionado, limitando-se a alegar a inexistência de irregularidades em seus procedimentos administrativos
.

Em que pese a alegação de que se trata de parcelamento após negociação de dívida, a ausência de comprovação da origem e da regularidade das cobranças viola o princípio da transparência previsto no art. 6º, III, do CDC, isso porque não foi juntado aos autos os termos respectivos dos supostos acordos firmados entre as partes (TCD). Além disso, a aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento, amplamente adotada nas relações de consumo, impõe à fornecedora do serviço a responsabilidade pelos riscos inerentes à sua atividade. Assim, eventual prejuízo oriundo da ausência de consumo efetivo deve ser suportado exclusivamente pela apelante, que aufere os lucros de sua operação
.

A apelante, em pedido reconvencional, pleiteia a condenação do recorrido ao pagamento de R$ 19.940,57, relativos a débitos supostamente devidos. Contudo, como já dito, não trouxe elementos capazes de comprovar a regularidade das cobranças ou que estas não configurariam cobranças indevidas, motivo pelo qual a sentença de improcedência do pedido reconvencional deve ser mantida
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE DESLIGAMENTO DA ENERGIA REALIZADO POR CONSUMIDOR. PERMANÊNCIA DAS COBRANÇAS DURANTE O PERÍODO EM QUE A UNIDADE ESTAVA DESLIGADA. RESTITUIÇÃO, DE FORMA DOBRADA, DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS E CANCELAMENTO DAS FATURAS GERADAS DURANTE O PERÍODO EM QUE A UNIDADE PERMANECEU DESLIGADA. PEDIDO DE RELIGAÇÃO DA ENERGIA NÃO ATENDIDO EM TEMPO HÁBIL. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(TJ-AC - Recurso Inominado Cível: 0003699-96.2017.8.01.0002 Cruzeiro do Sul, Relator: Juiz de Direito Gilberto Matos de Araújo, Data de Julgamento: 29/11/2018, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/12/2018)

1. O desligamento da unidade consumidora é causa interruptiva do contrato de prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, e seja qual for seu motivo, obsta a cobrança de qualquer valor pelo período em que ficou desligada, pois não houve a efetiva prestação do serviço. 2. Embora se trate de um serviço público sob concessão, o fornecimento de energia elétrica é de cunho consumerista, sendo a cobrança cabível apenas quando efetivamente prestado o serviço, dependendo da existência de uma unidade consumidora ligada e apta à corrente de circuito elétrico. 3. Ocorrendo o desligamento da unidade consumidora pela concessionária, ainda que sem requerimento do consumidor, inexiste direito da distribuidora à cobrança de tarifa de disponibilidade de serviço, pois importaria em seu enriquecimento ilícito, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. Portanto, a declaração de inexistência de débitos cobrados nesse contexto é medida de lídima justiça. 4. A cobrança de faturas de disponibilidade de serviço de unidade consumidora desligada, configura prática abusiva e má-fé da concessionária de energia elétrica, porquanto diante da ausência completa da prestação do serviço, importando em tentativa de enriquecimento ilícito em prejuízo do consumidor, inclusive. Portanto, cabível a repetição de indébito em dobro dos valores pagos pela recorrente, com fundamento no art. 42, p.ú., CDC. 5. A jurisprudência pátria, inclusive desta Turma Recursal, é firme no sentido de que a negativação indevida importa na ocorrência de danos in re ipsa. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7002467-08.2023.822.0010, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator (a) do Acórdão: Juíza Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza, Data de julgamento: 19/08/2024

(TJ-RO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70024670820238220010, Relator: Juíza Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza, Data de Julgamento: 19/08/2024)

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇAS EXORBITANTES. PRINTS DE SISTEMA INTERNO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. ÔNUS DA FORNECEDORA. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil dispõe que é do autor o ônus quanto aos fatos constitutivos do seu direito, mas também do réu quando houver fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pelo autor. 2. Restou demonstrado que a Amazonas Distribuidora de Energia S/A não apresentou provas suficientes que demonstrassem a legalidade das cobranças realizadas, limitando-se apenas a apresentar prints da tela de sistema interno, as quais conforme jurisprudência não são admitidas como meio de prova. 3. Caracterizada a cobrança abusiva, surge assim o dever de indenizar o consumidor, diante disso, em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade a majoração do quantum indenizatório é a medida necessária. 4. Danos morais fixados em R$ 5.000,00. 5. Recurso da Amazonas Distribuidora de Energia S/A conhecido e não provido. Recurso de Agostinha Bonates Soeiro conhecido e provido.

(TJ-AM - AC: 06290812220218040001 Manaus, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 17/03/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2023)

A sentença de origem considerou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a mera cobrança indevida, por si só, não configura dano moral, mas mero aborrecimento, e não foi objeto de irresignação pelo apelado, razão pela qual o pedido de redução da condenação por dabos morais é inócuo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo
desprovimento do recurso
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos. Majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Alex Pinheiro Centeno

Desembargador – Relator.

Belém, 29/01/2025